Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-40.2026.8.14.9000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800331-40.2026.8.14.9000

PACIENTE: ALAELSON DOS SANTOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TORTURA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM CORRÉU BENEFICIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
, já qualificado nos autos, preso em flagrante em 14/10/2024, posteriormente convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, no âmbito de ação penal instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de tortura, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como violação ao princípio da isonomia diante da revogação da prisão de corréu, requerendo a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz dos requisitos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal

Brasileiro
; e (iii) determinar se é cabível a extensão ao paciente da decisão que revogou a prisão preventiva de corréu, com fundamento no
art. 580 do CPPB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se realiza por critério meramente aritmético, devendo considerar as particularidades do caso concreto e a complexidade do processo.

A ação penal envolve pluralidade de réus, investigação de crimes graves e ocorrência de fuga de investigados da delegacia, circunstâncias que justificam a dilação dos prazos processuais sem evidenciar desídia do Estado.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos, na atuação conjunta dos acusados em crimes relacionados ao tráfico de drogas e na necessidade de garantia da ordem pública.

A existência de outros processos em andamento em desfavor do paciente evidencia risco de reiteração delitiva, circunstância que legitima a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

A extensão automática de decisão favorável a corréu, nos termos do
art.

580 do CPPB
, exige identidade fático-jurídica entre as situações, inexistente no caso concreto, pois a revogação da prisão do corréu baseou-se em circunstâncias pessoais específicas.

A regular tramitação do processo, com audiência designada para continuidade da instrução, afasta alegação de paralisação injustificada do feito e de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecido e denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não se submetendo a critério meramente aritmético.

A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a atuação conjunta em crimes relacionados ao tráfico de drogas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A extensão de decisão favorável a corréu exige identidade fático-jurídica entre as situações processuais, sendo inaplicável o
art. 580 do CPPB
quando presentes circunstâncias pessoais distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPPB, arts. 312, 313, 319 e 580; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPB, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023; STJ, PExt no HC nº 515.407/PE, Sexta Turma, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES, advogado, em favor de
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO/PA, nos autos da ação penal nº 0800595-04.2024.8.14.0084, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de tortura, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, previstos no
art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97
, nos
arts. 33
e
35 da Lei nº 11.343/2006
, no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
e no
art. 288 do Código Penal Brasileiro
, em concurso material.

Conforme consta nos autos (ID.34759434), o paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2024, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 16/10/2024, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, permanecendo segregado desde então.

A defesa alegou (ID.34370765) constrangimento ilegal, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente estaria preso há mais de 500 dias sem sentença condenatória, bem como ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva. Argumentou, ainda, violação ao princípio da isonomia, diante da revogação da prisão do corréu WELLIGTON VENCESLAU SOARES, requerendo a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar (ID.34555129) foi indeferida por esta Relatoria, ao fundamento de que, naquele momento processual, não se verificava ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que as teses defensivas demandariam exame mais aprofundado da marcha processual da ação penal originária, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em habeas corpus. Determinou-se, em seguida, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.34759434), esclarecendo que o paciente foi preso em decorrência da conversão do flagrante em prisão preventiva. Destacou que a ação penal envolve pluralidade de réus, alguns dos quais empreenderam fuga da Delegacia de Polícia Civil, bem como a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação criminosa e violência contra vítima. Informou, ainda, que o paciente possui outros processos em andamento na comarca, indicando reiteração delitiva, motivo pelo qual se entendeu necessária a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, acrescentando que o processo segue em regular tramitação, com audiência designada para o dia 09/04/2026.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, apresentou parecer (ID.35272383) manifestando pelo CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados, a pluralidade de agentes envolvidos e a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Registre-se que a
Procuradoria de Justiça
, em manifestação inicial (ID.35209075), manifestou pela CONCESSÃO DA ORDEM. Posteriormente, contudo, apresentou (ID.35272383) parecer retificatório, passando a se manifestar pelo CONHECIMENTO

do
writ
e, no mérito, pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados, a pluralidade de agentes envolvidos e a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída suficiente para análise da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
, já qualificado nos autos, no âmbito da ação penal nº 0800595-04.2024.8.14.0084, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de tortura, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e violação ao princípio da isonomia, em razão da revogação da prisão preventiva do corréu WELLIGTON VENCESLAU SOARES.

Todavia, razão não assiste à impetração.

1. Do Excesso de Prazo na Formação da Culpa

Quanto à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar não se submete a critério meramente aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a ação penal envolve pluralidade de réus, sendo que alguns deles empreenderam fuga da Delegacia de Polícia Civil, além de apurar fatos relacionados à atuação conjunta de diversos agentes

em crimes graves, circunstâncias que naturalmente repercutem na duração da instrução processual.

A complexidade do feito, portanto, justifica a dilação dos prazos processuais, não havendo que se falar em desídia do aparato estatal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias são fatores que afastam a alegação de excesso de prazo.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS E PLURALIDADE DE RÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2. No caso em exame, não merece prosperar a pretensão de ver reconhecida a configuração de excesso de prazo para formação da culpa. Isso, porque, a uma, verifica-se que as instâncias ordinárias relataram tratar-se de feito relativamente complexo, composto por uma pluralidade de réus (7 acusados), custodiados em comarcas distintas, no qual foi necessária a expedição de cartas precatórias. A duas, não há se falar no transcurso de um longo lapso temporal desde a decretação da prisão preventiva (8/4/2021) até o presente momento, devendo-se destacar, ainda, que a necessidade de manutenção da medida extrema foi recentemente avaliada pelo Juízo de piso (7/12/2021). A três, "este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (RHC n. 95.844/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 13/06/2018). Todas essas circunstâncias afastam a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Afinal, "eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" (HC n. 427.471/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018). 4. Por fim, no que tange ao pleito para extensão de efeitos de decisão proferida em favor do corréu, tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça no acórdão impugnado. Nessa toada, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
(STJ - HC: 716557 MT 2022/0000388-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022
) (G.N.).”

Assim, a eventual delonga na tramitação do feito mostra-se justificável diante da complexidade da causa, não se evidenciando desídia do aparato estatal na condução do processo.

2. Da Fundamentação da Prisão Preventiva

No tocante à alegada ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente motivada, nos termos dos
arts
.
312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente para garantia da ordem pública.

Consta dos autos que os fatos investigados envolvem grave

contexto de criminalidade, com indícios de atuação conjunta dos denunciados em delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes e práticas violentas contra vítima, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta da conduta.

Ademais, conforme destacado pela autoridade coatora, o paciente responde a outros processos em andamento na mesma comarca, elemento que revela risco de reiteração delitiva, circunstância que a jurisprudência admite como fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da custódia cautelar.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido,
"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023
) (G.N.).”

3. Da Alegada Violação ao Princípio da Isonomia

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da isonomia em razão da revogação da prisão preventiva do corréu WELLIGTON VENCESLAU SOARES.

Isso porque a extensão automática de decisão favorável a corréu, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
, somente é cabível quando demonstrada identidade fático-jurídica entre as situações, o que não se verifica de plano no caso concreto.

Conforme informado pelo juízo de origem, a revogação da prisão do referido corréu levou em consideração circunstâncias pessoais específicas, inexistentes em relação ao paciente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, não havendo similitude de situações fático-processuais entre os corréus, não há falar em extensão automática do benefício.

“PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉU, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO DISTINTO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. Entendimento diverso é obstado pela incidência do princípio constitucional da isonomia, porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações a tratamentos jurídicos diversos. 2. No caso, a situação do Requerente não é idêntica à do corréu, pois a decisão que decretou sua prisão preventiva é diversa daquela analisada pela Sexta Turma no acórdão. Ademais, a questão a respeito da alegação de excesso de prazo não foi acolhida no acórdão que se busca estender, tendo sido aplicada a Súmula n. 21 do STJ quanto ao tema. Situação que deve primeiramente ser submetida ao Tribunal de origem.
3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva
. 4. Pedido de extensão indeferido.
(STJ - PExt no HC: 515407 PE 2019/0168126-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022
) (G.N.).”

4. Das Condições Pessoais Favoráveis e Conclusão

Ressalte-se, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa ou vínculos familiares, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conforme pacificado na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado do Pará
.

Por fim, observa-se que o processo originário segue em regular tramitação, havendo audiência já designada para continuidade da instrução, o que afasta a alegação de paralisação injustificada do feito.

Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto por
CONHECER
do presente

habeas corpus

e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026